Tribunal: CARF
Processo: 13502.001122/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13502.001122/2008-70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.824 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MIRIAM DA SILVA AROUCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
É facultado ao contribuinte compensar do imposto devido na declaração de
ajuste anual os valores do imposto retido pela fonte pagadora, correspondente
aos rendimentos totais oferecidos à tributação, desde que comprovada a
retenção por documentação hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a compensação do IRRF, no valor
de R$ 1.219,68, e manter a infração lançada de omissão de rendimentos, no valor de R$
1.000,00.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas infrações de:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001122/2008-70
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.824 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001122/2008-70

- omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 1.000,00, recebidos de
Supermercado Central Ltda., em decorrência de reclamatória trabalhista, e
- compensação indevida a título de imposto retido na fonte, no valor de R$
1.219,68.

Cientificada, a contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa, alegando em síntese que, quanto aos rendimentos omitidos, a diferença de
R$ 1.000,00 lançada pelo Fisco foi recebida em 2002, e não em 2003, e quanto à compensação
do imposto retido, a mesma está correta pois o valor foi de fato retido, conforme comprovantes
que apresenta.
Após análise, a DRJ em Salvador/BA negou provimento á impugnação. Do voto
do acórdão 15-24.222 da 3a Turma da DRJ/SDR (fl. 81 e segs.):
“(...)
O fato gerador do imposto de renda ocorre quando os rendimentos são pagos ao
beneficiário, e não quando são efetuados os depósitos em juízo. São, portanto,
tributáveis em 2003 os rendimentos levantados em 2003, ainda que o seu depósito
tenha ocorrido em anos anteriores.
A planilha de cálculos às fls. 06 comprova que a reclamante recebera R$
6.000,00 em 12/03/2003 e que teria direito a receber um saldo de R$ 5.106,85,
totalizando rendimentos brutos de R$ 11.106,85. O imposto retido na fonte seria de R$
1.473,80.
Ocorre, porém, que não houve retenção do imposto, pois os depósitos foram
integralmente liberados em favor da reclamante, sem que houvesse no alvará qualquer
referência aos cálculos acima mencionados, como se pode verificar às fls. 04. Ordena-
se aí a liberação da totalidade dos depósitos efetuados, sem qualquer referência aos
cálculos. Estes depósitos somam R$ 11.000,00, como no auto de infração, isto sem
computar a sua atualização, que também fora ordenada no referido alvará.
Comprovando-se o levantamento dos rendimentos sem a retenção concomitante
do imposto, a mera planilha de cálculos a que se refere a impugmante não tem o
condão de criar fato jurídico diverso, conferindo à contribuinte o direito de compensar
a seu favor um imposto que não foi pago nem efetivamente retido.
Nem se argumente que caberia agora exigir da fonte pagadora o imposto que
não fora retido, pois já transcorrera, no momento do lançamento de oficio, o prazo
para que os rendimentos fossem informados e tributados na declaração de ajuste anual
do seu beneficiário, prevalecendo neste caso, a responsabilidade tributária do titular
dos rendimentos, como estabelece o Parecer Normativo COSIT n° 01, de 24/09/2002,
que assim dispõe:
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 32 e segs. no qual,
em síntese, reitera seus argumentos já trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.824 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001122/2008-70

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Omissão de rendimentos
Quanto à omissão de rendimentos, correta a conclusão da DRJ no sentido de que,
em razão do regime de caixa para tributação da pessoa física na declaração de ajuste anual, ainda
que parte dos depósitos judiciais efetuados pela reclamada tenham ocorrido em período anterior,
de tudo o que se tem nos autos o montante foi levantado pela autora no ano de 2003, vide alvarás
de liberação de valores para a exequente, às fls. 47 e 48, datados de março e abril/2003. A
recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que comprove que a parcela de R$ 1.000,00
lançada pelo Fisco como omitida na declaração tenha sido efetivamente a ela disponibilizada em
outo período que não no ano de 2003.
Entendo desta forma que deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos,
no valor de R$ 1.000,00.

Compensação indevida de IRRF
Quanto à compensação de valores de imposto de renda retidos na fonte, tem-se do
conjunto da documentação acostada, que os mesmos foram de fato diminuídos do valor dos
depósitos antes de os mesmos serem levantados pelo exequente. Além de expressamente constar
da “Atualização dos Cálculos” elaboradas pelo analista judiciário da Vara do Trabalho de
Camaçari (fl. 8) sob as rubricas “Desconto de IR – Dec 3000/99” e “Total de IR para
recolhimento pelo Empregador”, no alvará de liberação de depósito de fl. 48, o Exmo. Juiz
intima a reclamada para comprovar nos autos os recolhimentos do imposto de renda, dentre
outros. Ora, não é de se imaginar que o Juiz fosse intimar a empregadora a comprovar o
recolhimento de imposto incidente sobre as verbas pagas na reclamatória caso o valor não
houvesse sido previamente retido dos respectivos pagamentos.
Entendo então que deve ser restabelecida a compensação do IRRF, no valor de R$
1.219,68.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a compensação do IRRF, no
valor de R$ 1.219,68, e manter a infração lançada de omissão de rendimentos, no valor de R$
1.000,00
.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.824 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001122/2008-70

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital